Tribunal: TJES
Processo: 5043255-46.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Financiamento de Produto; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043255-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: FABIANA BATISTA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5043255-46.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: FABIANA BATISTA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a r. sentença de ID 14752028, integrada pela decisão de ID 14753035, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FABIANA BATISTA DOS SANTOS SILVA.

Conforme se denota da inicial, a Autora, ora Recorrida, ajuizou ação alegando ter sido induzida a erro na contratação de cotas de consórcio, pensando tratar-se de financiamento imobiliário com contemplação garantida em curto prazo. Pleiteou a rescisão contratual por vício de consentimento, a restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

A Ré, ora Recorrente, em contestação (ID 14752004), arguiu preliminares e, no mérito, defendeu a validade do contrato de consórcio, a ciência da Autora sobre seus termos, comprovada documentalmente e por ligação de controle de qualidade, a legalidade das cláusulas e a inexistência de ato ilícito ou dano moral.

O juízo
a quo
afastou o vício de consentimento, reconhecendo a Autora como consorciada desistente. Determinou a rescisão e a restituição dos valores vertidos ao fundo comum, observando-se, contudo, o prazo legal e a jurisprudência consolidada (contemplação por sorteio ou 30 dias após encerramento do grupo). Autorizou a dedução da taxa de administração (nos limites do serviço prestado ou taxa antecipada), dos prêmios de seguro e da cláusula penal condicionada à prova de prejuízo ao grupo, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14753037), pugnando pela reforma da sentença, notadamente quanto aos consectários da rescisão por desistência, defendendo a legalidade da retenção integral da taxa de administração, a aplicação da cláusula penal independentemente da prova de prejuízo, e a retenção dos valores pagos a título de seguro e fundo de reserva, nos termos contratuais.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à Recorrente, razão pela qual a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, analisou corretamente a controvérsia e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Primeiramente, convém salientar que me filio ao entendimento adotado pelo juízo sentenciante, quanto à inexistência de vício de consentimento na relação jurídica discutida, uma vez que não restou comprovado que a Recorrente foi, de fato, ludibriada no momento da celebração do contrato de consórcio.

Isso, porque, restou cabalmente demonstrado nos autos, por meio das propostas de participação assinadas pela Recorrida (IDs 14751991 e 14751992) e, principalmente, pela gravação da ligação telefônica realizada pelo setor de controle de qualidade da Recorrente, que a Autora tinha plena ciência de que estava aderindo a um grupo de consórcio, e não a um financiamento.

Na referida ligação, inclusive, a Recorrida confirma expressamente ter sido informada sobre as formas de contemplação (sorteio ou lance), a inexistência de promessa ou garantia de data para a liberação do crédito, e as condições para devolução dos valores em caso de cancelamento. O contrato, ademais, contém advertências ostensivas sobre a não comercialização de cotas contempladas ou com promessa de contemplação.
Assim, não há que se falar em vício de consentimento a macular o negócio jurídico, sendo a situação corretamente enquadrada como desistência voluntária da consorciada.

Pois bem. Superada a questão do vício, o cerne do recurso da Administradora reside na extensão das deduções sobre os valores a serem restituídos à consorciada desistente.

A sentença determinou a restituição dos valores pagos ao fundo comum, na forma do artigo 30 da Lei nº 11.795/2008 e Tema Repetitivo 312 do STJ, autorizando, contudo, a retenção da taxa de administração, do seguro e da cláusula penal (esta, condicionada à prova de prejuízo).

A Recorrente se insurge, pretendendo a retenção mais ampla desses valores, todavia, não merece acolhida os argumentos ventilados.

Quanto à taxa de administração
, embora seja devida como remuneração pelos serviços prestados pela administradora na formação e gestão do grupo (art. 5º, §3º, Lei 11.795/08), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
em caso de desistência, a taxa retida deve corresponder apenas aos serviços efetivamente prestados até o desligamento do consorciado, ou limitar-se à taxa de administração antecipada, se prevista e não abusiva.

Nesse ínterim, a retenção integral da taxa pactuada para todo o período do consórcio configura enriquecimento sem causa da administradora, que poderá substituir o consorciado desistente.

Portanto, correta a sentença ao não acolher a pretensão de retenção integral,
devendo o valor a ser retido observar os limites da razoabilidade e da contraprestação efetiva, conforme apurado na origem ou em liquidação, se for o caso.

No que tange ao seguro de vida (seguro prestamista),
a sentença também agiu com acerto ao permitir a retenção dos prêmios pagos, tendo em vista que a Recorrida anuiu expressamente com a contratação do seguro ao assinar a proposta de adesão específica (anexa aos contratos IDs 14751991 e 14751992), inclusive preenchendo a declaração pessoal de saúde.

Assim, durante o período em que permaneceu no grupo, esteve coberta pelo seguro, sendo os prêmios devidos e repassados à seguradora.
Não há ilegalidade na cobrança ou retenção desses valores, correspondentes a um serviço efetivamente disponibilizado e contratado.

O argumento recursal que visa modificar essa parte (seja para reter mais ou para justificar a não devolução integral por conta disso) não prospera,
mantendo-se o que foi decidido quanto ao seguro.

Relativamente à cláusula penal compensatória
, a sua incidência sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente não é automática, pois conforme entendimento consolidado pelo STJ (inclusive no julgamento do REsp 1.119.300/RS, paradigma do Tema 312), a aplicação da multa está condicionada à efetiva demonstração, por parte da administradora, do prejuízo concreto causado ao grupo de consórcio em razão da saída do participante,

sendo a mera previsão contratual é insuficiente para justificar a retenção.

No caso dos autos, a Recorrente não produziu prova nesse sentido, limitando-se a defender a aplicação automática da cláusula.
Logo, a sentença, ao condicionar a dedução da multa à comprovação do prejuízo, seguiu a orientação jurisprudencial superior, aplicando-se interpretação favorável à consumidora, não merecendo reparo.

Por fim,
eventuais valores destinados ao fundo de reserva
, caso existentes e pagos pela Recorrida, não podem ser retidos integralmente pela administradora, porque o conforme disposto art. 27, §2º da Lei nº 11.795/2008, o saldo do fundo de reserva, ao final do grupo, deve ser rateado entre todos os participantes, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição, de modo que a retenção integral seria indevida.

Embora a sentença
a quo
não tenha tratado especificamente dessa dedução, registro neste voto que a regra legal impede a retenção pretendida pela Recorrente, devendo eventual saldo ser apurado e partilhado ao final do grupo. Assim, o argumento da Recorrente para retenção do fundo de reserva é, portanto, improcedente.

Dessa forma, inexistindo vícios na contratação e sendo a situação de desistência, a restituição dos valores deve ocorrer na forma estabelecida pela Lei nº 11.795/2008 e pela jurisprudência do STJ, admitindo-se as deduções relativas à taxa de administração (proporcional ou antecipada) e aos prêmios de seguro efetivamente pagos, mas afastando-se a retenção automática da cláusula penal sem prova de prejuízo e a retenção indevida do fundo de reserva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)